Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À PASSAGEIRA. CHEGADA AO DESTINO 24 HORAS APÓS O HORÁRIO PREVISTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14). II. Fatos incontroversos: aquisição de passagem aérea pela recorrida de Brasília/DF para Dourados/MS, para o dia 6.10.2019, às 14h05, com previsão de chegada às 18h15; no dia do embarque, após o horário previsto para decolagem, a empresa aérea comunicou o cancelamento do voo e realocou a passageira em outro voo às 20h, do mesmo dia, com destino a Congonhas/SP; a recorrida partiu para o destino final apenas no dia seguinte, do aeroporto de Campinas/SP, o que acarretou a perda de um dia de trabalho.
III. Recurso interposto pela companhia aérea contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (danos morais arbitrados em R$ 4.000,00 e danos materiais fixados de R$ 24,50).
IV. Não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, a alegação de evento inevitável (manutenção da aeronave), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
V. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos decorrentes do cancelamento unilateral do voo contratado (realocação em outro voo apenas 8 horas depois e com destino a cidade diversa - São Paulo/SP – ID 16780033 -, para seguir para o destino final apenas no dia seguinte e partindo de Campinas/SP – ID 16780031 - Pág. 2, o que acarretou a perda de um dia de trabalho da requerente – ID 16780034 - Pág. 2) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VI. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 4.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os abalos experimentados e sem indicar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Por fim, embora seja notória a projeção de retração da economia em escala mundial, em decorrência da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), a mera alegação de “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise” não reflete a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar completamente as atividades da empresa.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por ausência de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).